Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701620-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 12292776, fls. 488-494) contra BRB BANCO DE BRASILIA SA e JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR, em face da sentença ID 12292773, fls. 473-479, que, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer n° 0701620-19.2019.8.07.0018, resolveu o que segue: (...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a sub-rogação do Banco de Brasília-BRB S.A. na qualidade de credor da promessa de compra e venda realizada entre a parte autora e a construtora, sem necessidade de nova contratação, mantidos válidos os pagamentos realizados diretamente à primeira requerida até fevereiro de 2019, devidamente comprovados pelo autor junto ao BRB; b) autorizar o levantamento dos depósitos realizados em Juízo, pelo BRB a partir do trânsito em julgado desta sentença, devendo este fornecer recibo de quitação ao AUTOR em relação a cada uma das respectivas parcelas, no prazo de 10 dias úteis a contar do levantamento dos valores, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada recibo não fornecido; c) determino a aplicação ao contrato de compra e venda do sistema de amortização mais benéfico ao consumidor entre SAC e PRICE, previstos no contrato, a ser definido em liquidação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, a parte autora arcará com 30 % (trinta por cento) e a primeira ré com 70% (trinta por cento) das custas e dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Esclareço que o ônus da sucumbência não recai sobre o BRB S.A. pois não deu causa de forma indevida ao ajuizamento da demanda. Nos termos da certidão ID 12292783, fl. 506, a sentença foi publicada para a Ré em 18/09/2019, a apelação interposta em 11/10/2019, acompanhada de preparo ID 12292777, fls. 495-946, e subscrita eletronicamente por advogado com procuração nos autos (ID 12292754, fls. 343). A apelante alega que registrou ciência em 23/09/2019, data em que a sentença foi publicada, de acordo com as informações contidas no PJe. Vislumbro a ausência de pressuposto processual para a interposição do apelo. Entretanto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC intime-se a Ré, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso, com a apresentação de documento que comprove o dia em que tomou ciência da sentença, sob pena de não conhecimento. Determino à 7a Vara da Fazenda Pública do DF que: 1) certifique a data em que os Réus, individualmente, tomaram ciência do conteúdo da sentença, a fim de dirimir a questão relativa à tempestividade da interposição do recurso ID 12292776, fls. 488-494; 2) certifique o decurso dos prazos concedidos ao BRB BANCO DE BRASILIA SA para impugnar a sentença e para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 12292776, fls. 488-494. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2019 21:13:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador